Tribunal: TJDFT
Processo: 0004107-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO DESCARACTERIZADO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
3. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. O simples pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado pela ré no fecho da sua contestação, não caracteriza pedido contraposto a justificar a sua sucumbência como se se tratasse de improcedência de reconvenção. O multa por litigância de má-fé pode, inclusive, ser aplicada de ofício (CPC, art. 81).
6. Ante a ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço de venda de piso para revestimento e eventuais danos pela inadequação do produto escolhido pela consumidora, não há que se falar em responsabilização da loja de material de construção.
7. A autora contratou uma empresa de arquitetura para elaborar o projeto de reforma. Todavia, não seguiu as diretrizes ao deixar de comunicar os profissionais sobre a alteração que pretendia fazer, o que impossibilitou a análise da viabilidade de sua pretensão. A autora assumiu o risco de falha no resultado da reforma.
8. O erro no projeto original de construção da casa, especificamente na rampa de acesso da garagem, afasta a responsabilidade da vendedora de revestimento.
9. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso adesivo da ré parcialmente provido.